Tribunal: TJES
Processo: 5011190-70.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011190-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLLEY LAERCIO SILVA GOMES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARTIGO
S 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006, E ARTIGO 29, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.605/1998.
1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS
LEGAIS.

3.
PACIENTE IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 5.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente, bem como o fato de o primeiro paciente responder a outra ação penal e ser reincidente e o fato de ter sido anteriormente expedido mandado de busca e apreensão em desfavor de segundo paciente em razão de haver notícias de que ele estaria diretamente envolvido com o tráfico de drogas no município de Piúma. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. No que tange ao argumento defensivo de que o paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha de três meses de idade, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, salienta-se que tal fundamento não tem o condão de revogar sua custódia cautelar, uma vez que o impetrante não comprovou ser o paciente o único responsável pelos cuidados da filha, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Weslley Laercio Silva Gomes
e
Wallacy Laercio
d
a Silva Gomes
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da

2
ª Vara
da Comarca de Piúma
,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que os pacientes encontram-se custodiados pela suposta prática dos delitos previstos nos
artigos
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, nos autos da Ação Penal nº 0000325-81.2023.8.08.0062.

Sustenta a impetrante que os réus não preenchem os requisitos da prisão preventiva, sendo que as medidas cautelares, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, seriam suficientes para resguardar a ação penal.

Aduz,
ainda,
que os pacientes
são primários, trabalhadores, de bons antecedentes, possuem residência fixa e nunca responderam a nenhum processo relacionado ao comércio de entorpecentes, ressaltando-se que Wallacy Laercio da Silva Gomes não responde a outro processo criminal.

A defesa argumenta, também, que Wallacy possui uma filha de 3 (três) meses e é o provedor da família, sendo que sua prisão acarretará prejuízo, pois a genitora da criança não tem condições de trabalhar no momento.

Diante de tais fundamentos, a defesa
requer
a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, a fim de que a custódia
preventiva
seja substituída pelas medidas cautelares constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, ou por prisão domiciliar.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do
s
paciente
s
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, os pacientes se encontram custodiados pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que as penas privativas de liberdade
máxima
s
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados,
somadas
, perfazem
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes apurados, conforme transcrito na decisão que decretou a custódia preventiva,
in verbis
:

Conforme consta no APFD, policiais civis prosseguiram à residência do autuado WALLACY para cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que os autuados foram encontrados em um quarto, sendo encontrados pinos de cocaína prontos para comercialização, além de maconha e crack. Além disso, foram encontrados materiais utilizados para o embalo e manipulação de entorpecentes, como balança de precisão, sacolas de “chup chup”, cápsula de medicamento vazias, bem como 01 munição calibre .22 e um pássaro silvestre na gaiola. Ao todo, foram apreendidos os seguintes entorpecentes: 10 pinos de cocaína, 02 pedras de crack e 09 buchas de maconha. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram NÃO encontrados registros criminais do indiciado WALLACY LAERCIO DA SILVA GOMES. Quanto ao autuado WESLLEY LAERCIO SILVA GOMES, foi encontrado: (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas, ameaça e violência doméstica) TRAMITANDO, (01) termo circunstanciado (posse de drogas) ARQUIVADO e GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL.

Logo, diante da extrema gravidade do
s
crime
s
supostamente praticado
s
,
aliada ao fato de ter sido anteriormente expedido mandado de busca e apreensão em desfavor de Wallacy Laercio da Silva Gomes
em razão de haver notícias de que o referido paciente estaria
diretamente
envolvido com o tráfico de drogas no município
de Piúma,
resta evidente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
esse
custodiado
, sendo a
prisão preventiva
necessária para resguardar a ordem pública.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2.
Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. O Decreto que converteu a prisão provisória em preventiva calcou-se na garantia da ordem pública e na aplicação da Lei Penal, corroborado por investigação prévia e medida de busca e apreensão domiciliar, que apontaram fortes indícios de que o agravante é integrante de associação criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-AgR 227.153; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 22/08/2023; DJE 04/09/2023)

Q
uanto ao paciente Weslley Laercio Silva Gomes,
tem-se que sua prisão encontra-se fundamentada tanto na gravidade concreta da conduta em tese perpetrada quanto na sua periculosidade social, já que responde
a outra ação penal pelo crime de roubo majorado (0000141-48.2023.8.08.0023), além de ser reincidente nos Autos nº 0000535-74.2019.8.08.0062.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Portanto, o decreto da custódia preventiva de We
slley Laercio Silva Gomes e Wallacy Laercio da Silva Gomes
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis dos pacientes, tais como serem primários, trabalhadores, de bons antecedentes, possuírem residência fixa e nunca terem respondido a processo relacionado ao comércio de entorpecentes, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

No que tange ao argumento de que o paciente Wallacy possui uma filha de 3 (três) meses e é o provedor da família, sendo que sua prisão acarretará prejuízo, pois a genitora da criança não tem condições de trabalhar no momento,
saliento que tal fundamento não tem o condão de revogar sua custódia cautelar, uma vez que
a
impetrante não comprovou ser o paciente o único responsável pelos cuidados de
filhos menores
, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original). 6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que
"não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor"

[...]
.” (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.